Tribunal: TJMT
Processo: 1021130-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021130-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS BUSS LTDA - CNPJ: 21.978.553/0001-93 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE SECAGEM DE BIOMASSA SEM LICENÇA ESPECÍFICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. INTERFERÊNCIA JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Comércio de Artefatos de Madeiras Buss Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Sanções c/c Tutela de Urgência, que indeferiu pedido de liminar para suspender o embargo administrativo imposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) e autorizar a retomada da atividade de secagem de biomassa (pó de serra). A empresa alegou possuir
Licença por Adesão e Compromisso (LAC) vigente e que seu pedido de Licença Ambiental Simplificada (LAS) foi indeferido de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade desempenhada pela agravante — secagem de biomassa — estava regularmente licenciada ambientalmente; (
ii
) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal com vistas à suspensão do embargo e à autorização para retomada da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade de secagem de biomassa possui potencial poluidor relevante e exige licença ambiental específica, conforme enquadramento técnico da SEMA/MT, não sendo suficiente a LAC vigente da agravante, que se refere à fabricação de artefatos de madeira.

O pedido de LAS protocolado pela empresa foi indeferido administrativamente por inadequação à atividade desempenhada, o que reforça a ausência de licença válida para a operação.

A decisão técnica do órgão ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar de forma inequívoca eventual ilegalidade, o que não ocorreu.

O deferimento da medida liminar pleiteada esgotaria o objeto da ação principal, hipótese vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

A simples alegação de prejuízo econômico decorrente do embargo não autoriza mitigação da proteção ambiental prevista no art. 225 da Constituição Federal.

A controvérsia sobre o tipo de licença aplicável e a validade da autuação demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

A substituição da análise técnico-ambiental do órgão competente por decisão judicial configuraria indevida interferência na esfera administrativa, afrontando os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 1.015, I, 1.019, I e 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS BUSS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Sanções c/c Tutela de Urgência (Processo n. 1056148-34.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido liminar de suspensão do embargo administrativo imposto à atividade desempenhada pela empresa agravante, consistente na secagem de biomassa (pó de serra), bem como a autorização para retomada imediata de suas atividades.

Na origem, a parte agravante ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão do embargo imposto pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), a autorização para retomada de suas atividades e a revogação das sanções de multas aplicadas. Fundamentou seu pedido na alegação de que possuía Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) vigente e que, ao requerer a Licença Ambiental Simplificada (LAS), conforme orientação do órgão ambiental, teve seu pedido indeferido.

O magistrado singular, após colher manifestação do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, considerando que: (i) a segunda fiscalização realizada pela SEMA/MT foi conclusiva quanto à execução de atividade de secagem de pó de serra sem a licença ambiental vigente; (
ii
) o prazo concedido à requerente envolvia não somente a regularização do empreendimento, mas também a suspensão imediata da
atividade; (
iii
) a Licença por Adesão e Compromisso (LAC) nº 2513/2024 refere-se à atividade de fabricação de artefatos de madeira, não contemplando a atividade de secagem de pó de serra; e (
iv
) o parecer técnico sobre a possibilidade de regularização por meio de LAS não exime o proprietário de obter a licença ambiental adequada antes do exercício da atividade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada desconsiderou as provas trazidas aos autos, as quais demonstrariam que em momento algum deixou de atender ao solicitado pela SEMA/MT; (
ii
) a atividade desempenhada não possui CNAE específico de enquadramento no Decreto 1.585/2022, sendo subjetivo o seu preenchimento; (
iii
) em vistoria realizada em outubro de 2024 (Relatório nº 14144), a SEMA/MT não constatou irregularidades, tampouco questionou a licença LAC; (
iv
) em nova fiscalização, em janeiro de 2025 (Relatório nº 16276), houve discordância quanto à licença aplicável; (v) protocolou pedido de Licença Ambiental Simplificada (LAS) em 15/04/2025, que foi indeferido sob o argumento de que a atividade demandaria Licença por Adesão e Compromisso (LAC), a qual já possuía e estava em vigência; (vi) não há entendimento padrão acerca da licença correta para a atividade desempenhada; e (
vii
) a empresa está embargada há mais de 30 dias, o que estaria acarretando risco de falência, desemprego e grave dano social.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, autorizando a retomada das atividades da empresa ou, subsidiariamente, a retomada parcial das atividades para evitar sua falência.

Em contraminuta, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: (i) a liminar pleiteada esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92; (
ii
) a agravante foi autuada por desenvolver atividade de secagem de biomassa sem a devida licença ambiental específica; (
iii
) a LAC apresentada refere-se
à

atividade diversa ("fabricação de artefatos de madeira"); e (
iv
) o caso exige dilação probatória.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi indeferido por esta relatoria
, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, sustentando que: (i) não compete ao Poder Judiciário substituir a avaliação técnico-ambiental realizada pelo órgão competente; (
ii
) o deferimento da liminar pleiteada implicaria indevida determinação judicial de expedição de licença ambiental; (
iii
) a alegação de divergência interna na SEMA acerca do enquadramento da atividade demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo; (
iv
) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; e (v) a simples alegação de prejuízo econômico não autoriza a mitigação do dever constitucional de proteção ao meio ambiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

De início,
impende consignar que a concessão de tutela de urgência em sede recursal encontra respaldo no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 300 do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil reparação, ou do risco ao resultado útil do processo.

A aferição desses requisitos demanda cognição sumária, orientada por critérios de verossimilhança e plausibilidade jurídica, não se confundindo com o exame exauriente da matéria, próprio da fase de conhecimento.

No caso em tela,
não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, os elementos constantes dos autos não autorizam a concessão da tutela de urgência, notadamente diante da ausência da verossimilhança jurídica necessária ao provimento antecipado da pretensão.

Primeiramente, cumpre destacar que, conforme se extrai dos autos originários, a agravante foi autuada pela SEMA/MT por estar desenvolvendo atividade de secagem de biomassa — com potencial poluidor relevante — sem a devida licença ambiental específica para tal operação. A empresa possuía licença LAC para atividade diversa ("fabricação de artefatos diversos de madeira"), sendo esta incompatível com a operação efetivamente verificada em campo.

Nesse diapasão, embora a agravante alegue ter solicitado, em momento posterior, a regularização por meio de LAS (Licença Ambiental Simplificada), tal requerimento foi expressamente indeferido em sede administrativa, sob o fundamento de que a atividade desempenhada é passível de licenciamento por adesão e compromisso, conforme Anexo IV do Decreto Estadual n. 1.585/2022, devendo o interessado requerê-lo no formato adequado (LAC), o que não restou documentalmente comprovado até o momento.

Outrossim, observa-se que a autuação e o embargo decorreram de vistoria realizada pela equipe técnica da SEMA, que consignou expressamente a continuidade da atividade após notificação formal, inclusive com registro fotográfico e reiterada provocação do Ministério Público estadual.

A irresignação do agravante, fundada na suposta nulidade da notificação e na pretensa divergência interna da administração pública, demanda dilação probatória para sua adequada apuração, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da medida de urgência.

Com efeito, a matéria controvertida envolve análise detalhada de aspectos técnicos da atividade desempenhada, interpretação normativa sobre o regime jurídico aplicável ao licenciamento ambiental de empreendimentos similares e, ainda, exame da legalidade dos atos administrativos sancionatórios — todos estes temas que não podem ser esgotados ou pré-julgados em sede de cognição sumária.

Destarte, não se revela presente a probabilidade do direito, na medida em que o embasamento fático e jurídico da pretensão se encontra imbricado em contexto que exige aprofundamento probatório. A existência de indeferimento expresso em sede administrativa reforça a necessidade de observância do devido processo legal e de resguardo ao contraditório.

Ademais, impende ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, o que não ocorreu até o presente momento.

No que concerne ao argumento de que a atividade desempenhada não possui CNAE específico de enquadramento no Decreto 1.585/2022, sendo subjetivo o seu preenchimento, tal alegação não se mostra suficiente para afastar a necessidade de licenciamento ambiental adequado, mormente considerando que a própria SEMA/MT, órgão técnico competente, identificou a atividade como
"trituração e/ou secagem de biomassa, com ou sem produção de briquetes"
, para a qual há previsão específica no referido decreto.

Quanto à alegada divergência entre as vistorias realizadas pela SEMA/MT, cumpre salientar que
, conforme afirmado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
a segunda fiscalização, realizada em janeiro de 2025 (Relatório nº 16276), foi conclusiva quanto à execução de atividade de secagem de pó de serra sem a licença ambiental vigente, sendo que a notificação expedida determinava não apenas a regularização do
empreendimento, mas também a suspensão imediata da atividade, o que não foi observado pela agravante.

No tocante ao argumento de que a agravante já possuía LAC em vigência, verifica-se que tal licença refere-se à atividade de
"fabricação de artefatos diversos de madeira"
, não contemplando a atividade de secagem de pó de serra efetivamente desenvolvida, conforme constatado pela equipe técnica da SEMA/MT.

Outrossim, o indeferimento do pedido de LAS, sob o fundamento de que a atividade demandaria LAC, não autoriza a continuidade da operação sem a devida regularização, sendo imperativa a obtenção da licença ambiental adequada antes do exercício da atividade.

Nesse contexto, a alegação de prejuízo econômico decorrente do embargo, por si só, não autoriza a mitigação do dever constitucional de proteção ao meio ambiente, insculpido no art. 225 da Constituição Federal, mormente considerando que a paralisação das atividades decorre do descumprimento de normas ambientais.

Ademais, o deferimento da medida liminar pleiteada implicaria, na prática, autorizar a retomada das atividades embargadas, o que equivale a satisfazer o próprio mérito da ação principal, esvaziando o poder de polícia ambiental e interferindo indevidamente na função regulatória da Administração. Tal pretensão encontra vedação expressa no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe:
"Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

Por fim, cumpre destacar que não compete ao Poder Judiciário substituir a avaliação técnico-ambiental realizada pelo órgão competente, sob pena de configurar ativismo judicial e violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. O acolhimento do recurso, para suspender embargo e autorizar a retomada das atividades, configuraria hipótese de indevida interferência na esfera administrativa, na medida em que substituiria avaliação técnica do órgão ambiental por decisão judicial desprovida da necessária expertise.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025